Tribunal: TJBA
Processo: 8068966-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068966-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO DE ALMEIDA GIBAUT e outros Advogado(s): DANTE MAGNO MASCARENHAS CARNEIRO AGRAVADO: CARLOS CESAR DE MENDONCA SANTOS e outros Advogado(s): PJ11 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO INTEGRAL PARA UMA AGRAVANTE E MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO PARCIAL PARA O OUTRO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 8012661-63.2025.8.05.0039, que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça. A magistrada de origem autorizou a redução de 50% (cinquenta por cento) das custas iniciais e o parcelamento do valor remanescente em seis parcelas mensais. Os agravantes sustentam preencher os requisitos para a concessão integral do benefício. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se os agravantes fazem jus à concessão integral da gratuidade de justiça, considerando tratar-se de litisconsórcio ativo e a necessidade de aferição individual da situação econômico-financeira de cada requerente. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado avaliar a presença dos pressupostos legais, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. 4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício. 5. Em se tratando de litisconsórcio ativo, a análise do pedido deve ser realizada de forma individualizada, por possuir natureza personalíssima. 6. Quanto à agravante AIDIL LIMA GIBAUT, os documentos acostados demonstram percepção de benefício previdenciário de valor modesto, sem indícios de patrimônio relevante ou sinais exteriores de riqueza, circunstância que confirma a alegada insuficiência de recursos e autoriza a concessão integral da gratuidade. 7. Em relação ao agravante EDVALDO DE ALMEIDA GIBAUT, a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025 evidencia patrimônio declarado no montante de R$ 1.629.569,44 (...), elemento objetivo apto a afastar a presunção de hipossuficiência, legitimando a manutenção do deferimento parcial do benefício, com redução de 50% (cinquenta por cento) das custas e possibilidade de parcelamento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, devendo a hipossuficiência ser analisada individualmente em caso de litisconsórcio ativo. 2. A declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômico-financeira incompatível com o benefício.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8068966-87.2025.8.05.0000, em que figuram como parte agravante EDVALDO DE ALMEIDA GIBAUT e AIDIL LIMA GIBAUT e como parte agravada DANIELLY SILVA BASTOS e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça